Tribunal: TJSP
Processo: 1015189-84.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO – LAUDO PERICIAL - OBSTRUÇÃO DE LUMINOSIDADE E VENTILAÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO VERIFICADA – CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR QUE CONTRIBUI PARA A SITUAÇÃO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DO RÉU AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA